Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Cumprimento de sentença. Ação principal de reparação civil. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Ausência de suspensão do processo. Inércia do credor não verificada. Provimento. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença nos termos do artigo 924, V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no caso em exame.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente se trata de sanção ligada ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo, de modo que, atuando o credor de forma diligente na tentativa de satisfazer seu crédito, como no caso dos autos, não há que se falar em implementação da prescrição da pretensão executiva.
4. De acordo com o artigo 921, §§ 1o, 4o e 4o-A, do CPC, tanto pela antiga redação, como pela atual, conferida pela Lei no 14.195 de 2021, para eventual caracterização da prescrição, exigir-se-ia efetiva paralisação do processo por 1 ano, bem como a inércia do credor para receber o crédito, circunstâncias não verificadas nos autos, em que sequer houve a efetiva suspensão processual.
IV. Dispositivo
5. Provimento do recurso. Sentença cassada.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 4o e 4o-A.